Tribunal: STF
Processo: HC 222754
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 27.11.2022 por Maria Eduarda Barbosa, advogada, em benefício de Thalles Gonçalves de Paula, contra decisão da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 18.11.2022, denegou o Habeas Corpus n. 784.036/SP.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente preso temporariamente, em 5.7.2022, pela apontada prática do delito previsto nos incs. I e IV do § 2º do art. 121 c/c o inc. II do art. 14 do Código Penal (homicídio qualificado tentado).



    3. Em 8.7.2022, o Ministério Público de São Paulo apresentou denúncia contra o paciente e o corréu e requereu a decretação da prisão preventiva de ambos. Narrou-se na inicial acusatória:



    “Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 29 de junho de 2022, por volta das 9h09, em local incerto, porém no bairro Parque das Rodovias, nesta cidade e Comarca de Lorena, THALLES GONÇALVES DE PAULA, vulgo ‘Gordinho’ ou ‘Gordão’, qualificado às fls. 189 e WILLIANS GABRIEL DOS SANTOS, vulgo Titi, qualificado às fls. 143 e 187, agindo em concurso de agentes pela unidade de desígnios visando o fim comum, por motivo torpe, e com emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido, mediante disparos de arma de fogo, tentaram matar Rick Maciel dos Santos, não ocorrendo a consumação do crime por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, conforme laudo de fls. 20/21 dos autos e laudo de exame de corpo de delito a ser oportunamente juntado aos autos. 



    Segundo o apurado, em data pretérita, a vítima teria mantido relações sexuais consensuais com uma adolescente. 



    Os acusados, inconformados e, com o fim de vingar o que acreditaram se tratar de um crime de estupro, uniram-se para matar Rick. 



    Com efeito, THALLES entrou em contato com a vítima via aplicativo de mensagens convidando-o para ingerir bebidas alcoólicas na casa de Lucas Bebiano Ribeiro, vulgo Macaco, o que foi aceito pela vítima. 



    Assim, a vítima chegou à residência de ‘Macaco’. Em dado momento, a vítima solicitou a THALLES um carregador de aparelho celular, sendo que o acusado THALLES afirmou que não tinha, mas levaria o aparelho da vítima até a sua casa para carregá-lo, o que foi feito, porém THALLES não mais retornou ao local. 



    A vítima por sua vez permaneceu na casa de ‘Macaco’ até a manhã do dia seguinte. 



    Por volta de 6h50, a vítima estava na rua da casa de ‘Macaco’ quando foi surpreendido por WILLIANS GABRIEL, vulgo Titi, correndo em sua direção. Amedrontado, o ofendido saiu em fuga tentando se abrigar em algumas residências, sem sucesso.



    Previamente ajustados para a empreitada criminosa, durante a fuga do ofendido, THALLES uniu-se a WILLIANS e passaram a perseguir a vítima nas ruas da cidade, com objetivo de ceifar a sua vida. 



    WILLIANS e THALLES logo acharam a vítima e, assim, proferiram disparos de arma de fogo, que acertaram o ofendido, conforme consta de fls. 20/21. 



    No entanto, a vítima conseguiu empreender fuga, sendo que foi socorrida eficazmente, o que impediu a consumação do crime. 



    O crime foi praticado por motivo torpe, consistente em vingança, visto que que os denunciados decidiram ceifar a vida da vítima porque supunham que o ofendido havia estuprado uma adolescente. 



    Lado outro, o crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, posto que os denunciados atraíram o ofendido até a cidade de Lorena, tomaram-lhe o aparelho celular para que não buscasse ajuda e, ainda, realizaram os disparos de arma de fogo contra a vítima desarmada. 



    O ofendido reconheceu, fotograficamente e pessoalmente, os denunciados como autores da infração penal (fls. 08, 121 e 123/124)” (fls. 65-67, e-doc. 5). 



    4. Na mesma data, 8.7.2022, o juízo da Vara Criminal da comarca de Lorena/SP (Ação Penal n. 1500877-95.2022.8.26.0323) recebeu a inicial acusatória e decretou a custódia preventiva do paciente e do corréu.



    5. Sustentando ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, a defesa impetrou, no Tribunal de Justiça de São Paulo, o Habeas Corpus n. 2239419-43.2022.8.26.0000, denegado pela Décima Quinta Câmara Criminal em 26.10.2022. Tem-se na ementa do julgado:



     “HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR – INOCORRÊNCIA. Cabe a custódia cautelar para manter a ordem pública e por questão de conveniência da instrução criminal, ainda mais por se tratar de delito grave. Presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. ORDEM DENEGADA” (fl. 2, e-doc. 2). 



    6. Contra o acórdão do Tribunal paulista impetrou-se o Habeas Corpus n. 784.036/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 18.11.2022, a Ministra Laurita Vaz denegou a ordem, em decisão com a seguinte ementa:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. INDÍCIOS DE AUTORIA CONSTATADOS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. VERIFICAÇÃO. VIA INADEQUADA. INSURGÊNCIA QUANTO A TESE NÃO APRECIADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DESPROPORÇÃO ENTRE A PRISÃO CAUTELAR E A PENA DECORRENTE DE EVENTUAL CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA, NA ESPÉCIE. WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA A ORDEM” (fl. 1, e-doc. 6). 



    7. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual a impetrante alega que “existem grandes falhas que retiram a credibilidade integral do trabalho exposto, ora, a representação fora feita com um erro material, todavia, um erro material que continha o nome de um terceiro ESTRANHO aos autos, a prisão de um terceiro foi decretada baseado no relatório de investigação entregue pela Delegacia de Polícia. Somente se soube do erro, após o cumprimento do mandado do verdadeiro ‘Titi’” (fl. 2, e-doc. 1).



    Salienta que o paciente “em nenhum momento da investigação policial (decreto temporário) se recusou a prestar esclarecimentos acerca da investigação em curso, tanto que, após o devido cumprimento do mandado de prisão em seu desfavor, o mesmo em solo policial CONFESSOU estar na posse do aparelho telefone da vítima, e consequentemente os policiais se deslocaram até o local e apreenderam o celular (fls. 196), ou seja, nada havia sido encontrado quando da prisão e THALLES confessou e os policiais novamente se deslocaram até sua residência” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Argumenta que, embora o decreto prisional mencione ter o paciente, no dia posterior ao delito, comparecido à residência da vítima, “o próprio Ministério Público não vislumbrou qualquer indicativo de ameaça” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Assinala que, como o laudo pericial apontou “lesão LEVE em desfavor da vítima, caso advenha condenação futuramente, a prisão decretada neste momento é totalmente desproporcional a pena que poderá advir, o que esta defesa acredita que não ocorrerá pois o paciente não cometeu o crime descrito na denúncia” (fl. 3, e-doc. 1).



    Ressalta que “o paciente detém residência fixa (cumprimento de mandado de prisão e de busca e apreensão realizado diretamente na residência), reside no distrito da culpa, não detém antecedentes criminais, é primário, embora detenha atos infracionais, todos os delitos análogos ultrapassaram o lapso de três anos, não há em que se falar em reiteração delitiva, ainda mais o processo mencionado em decisão 1501165-77.2021.8.26.0323, o paciente foi somente indiciado, sem notícia de denúncia apresentada, razão esta, que o in dubio pro reo deve ser arguido. Ainda, a lesão gerada na vítima foi leve, sendo o paciente processado por TENTATIVA, o que deve ser levado em consideração para a manutenção da preventiva” (fl. 3, e-doc. 1).



    Enfatiza que “em nenhum momento na decisão que decretou a prisão preventiva, foi fundamentado as razões para que as medidas cautelares diversas da prisão não fossem suficientes para o presente caso” (fl. 5, e-doc. 1).



    Estes os pedidos e o requerimento:



    “Ante o exposto, requer: 



    a) concessão da medida liminar, determinando a imediata liberdade provisória do paciente THALLES GONÇALVES DE PAULA, mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão, com a imediata expedição de alvará de soltura; 



    b) conhecer o pedido de Habeas Corpus, para conceder o pedido, tornando definitivos os efeitos da liminar concedida” (fl. 6, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    9. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 18.11.2022, denegou o Habeas Corpus n. 784.036/SP.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    10. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial.



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie vertente.



    11. Ao decretar a prisão preventiva do paciente, o juízo da Vara Criminal da comarca de Lorena/SP (Ação Penal n. 1500877-95.2022.8.26.0323) concluiu pela necessidade da custódia cautelar para garantir a ordem pública, enfatizando a gravidade concreta da conduta e a reiteração delitiva do paciente:



    “Por fim, é o caso de deferimento das prisões preventivas dos acusados. 



    Consta dos autos que, em 29 de junho de 2022, por volta das 9h09min, na Rua Professor Augusto Ribeiro de Souza, 615, Parque das Rodovias, os réus Thalles e Willians tentaram ceifar a vida da vítima Rick Maciel dos Santos (págs. 1/6). 



    Narra a vítima que, no dia anterior à data dos fatos, recebeu o convite de Thalles para que viesse a estar urbe, o que foi aceito. Chegando a Lorena, ambos foram até a casa de Lucas Bebiano Ribeiro, vulgo ‘Macaco’, local onde fizeram uso de entorpecentes, acabando por dormir naquele no local. No dia dos fatos, ao sair da residência, percebeu que Willians, vulgo ‘Tite’, vinha em sua direção. Assustado, tentou voltar à casa de Lucas, que o impediu. Na sequência, tentou se dirigir à casa de Thalles, a qual encontrava-se fechada. Ato contínuo, pulou o muro de uma casa vizinha, cujos moradores acionaram a polícia militar que compareceu ao local e o retirou dali. Após, dirigiu-se a uma obra abandonada, passando a ouvir a presença dos investigados Thalles e Willians. Com isso, escondeu-se no telhado, todavia, ‘Tite’ descobriu o seu esconderijo, vindo a apontar-lhe uma arma juntamente com Thalles, momento em que empreendeu fuga, sendo alvejado, no entanto. Por fim, indicou que Gabriel também estaria juntamente com os demais investigados à sua procura (págs. 11/12). 



    Ademais, após deferimento por este Juízo de prisão temporária dos acusados, bem como da realização de busca e apreensão nos imóveis, policias civis lograram êxito em encontrar uma arma na casa de Willians, conforme depoimento de págs. 140/141, bem como do auto de exibição de apreensão de pág. 150/152. 



    Como se não bastasse, após a data dos fatos, o corréu Thalles ainda se dirigiu até a residência da vítima, oportunidade em que conversou com a genitora desta, Elaine Maciel dos Santos, perguntado sobre seu paradeiro. A mãe do ofendido ainda afirmou que o veículo em que Thalles se encontrava ficou rodeando sua residência, fato o qual levou Rick a sair do local por temor de que sua vida seja ceifada.



    Amealhou-se aos autos, ainda, o laudo de exame de corpo de delito apontando que a vítima sofreu lesão leve. 



    Por fim, os acusados foram reconhecidos pessoalmente pelo ofendido e por sua genitora, observando-se o preconizado no artigo 226 do Código de Processo Penal (págs. 122/124) 



    Presente, portanto, o fumus comissi deliciti. 



    Já a necessidade da segregação exsurge da gravidade em concreto dos atos em apuração, visto que as circunstâncias em que cometido o delito, abjeto por si só. Afinal, os elementos colhidos até aqui, indicam que os acusados, em virtude de motivo torpe, consistente na suposição de que a vítima teria estuprado uma adolescente, bem como se utilizando de recurso que dificultou a defesa da vítima, vez que chamaram-na para esta urbe, disparando contra o ofendido que estava desarmado. 



    Assim, as próprias circunstâncias do crime, que contou com requintes de premeditação e crueldade a trazer fundado terror a vítima, seus familiares e ao meio social em que inseridos, revelam a extrema periculosidade dos corréus e, consequência, a imprescindibilidade da medida extrema, a fim de salvaguardar a ordem pública, afastando-o do convívio social, e trazendo ponderada pacificação à comunidade local. 



    Ademais, trata-se de imputados com histórico criminal relevantes: 



    Willians está preso preventivamente pelo processo 1500639-55.2022.8.26.0323, bem como possuí extenso passado infracional, culminando nas execuções de medida socioeducativas de nº 0001817-42.2019.8.26.0323 e 0006518-76.2020.8.26.0323. Já Thalles foi indiciado pelo crime de homicídio nos autos nº 1501165-77.2021.8.26.0323, bem como também possui passado infracional (autos nº 0001158-67.2018.8.26.0323; 0000523-52.2019.8.26.0323 e 0002924-25.2018.8.26.0323). 



    Deste modo, descortina-se a periculosidade concreta dos investigados e, por via de consequência, a imprescindibilidade da medida extrema, única capaz de salvaguardar os bens jurídicos mais caros à sociedade, protegidos pelas normas penais e, tão costumeiramente vilipendiados pelos indiciados. 



    Em linha de remate, a prisão também garantira a regular instrução criminal, visto que em cárcere, os acusados não influenciarão no ânimo das vítimas e testemunhas. 



    É de se dizer, a prisão no caso concreto visa a garantia da ordem pública, da aplicação da lei penal e da regular instrução criminal. Nesse sentido: (…)



    Isto posto, com fulcro no art. 312 e seguintes do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA dos acusados THALLES GONÇALVES DE PAULA e WILLIANS GABRIEL DOS SANTOS. 



    Expeça-se o competente mandado de prisão” (fls. 3-5, e-doc. 3).



     



    12. A periculosidade do paciente também foi realçada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, ao denegar o Habeas Corpus n. 2239419-43.2022.8.26.0000 em 26.10.2022. Estes os fundamentos do voto do Relator, Desembargador Willian Campos:



    “(...) o douto Juízo a quo decretou a prisão preventiva do paciente, observando que a medida se mostra necessária não só como garantia da ordem pública, mas por conveniência da instrução criminal, considerando-se que o paciente pode influenciar no ânimo da vítima e das testemunhas, havendo de prejudicar, por conseguinte, a prova a ser colhida em juízo. 



    Mencionou, ainda, que o paciente, após a data dos fatos, ainda se dirigiu até a residência da vítima, oportunidade em que conversou com a genitora dela, Elaine Maciel dos Santos, perguntado sobre seu paradeiro. A mãe do ofendido ainda afirmou que o veículo em que Thalles se encontrava ficou rodeando sua residência, fato que levou seu filho a sair do local por temor de que sua vida seja ceifada. 



    Não bastasse, o paciente ostenta registros infracionais e responde em outro feito também por crime de homicídio autos nº 1501165-77.2021.8.26.0323, demonstrando que está engajado no mundo do crime e periculosidade concreta. 



    Por outro lado, não há que se falar em violação à garantia constitucional da presunção de inocência, pois não se trata de antecipação da pena ou de reconhecimento definitiva da culpabilidade, sendo certo que a decretação da custódia cautelar provém da periculosidade demonstrada nos autos. 



    Note-se, ainda, o abalo provocado na sociedade pela conduta praticada pelo paciente, sendo evidente que o ocorrido fez transparecer, no mínimo, insensibilidade moral, o que também justifica a segregação para manutenção da ordem pública. 



    Sobre o tema, já se manifestou o Supremo Tribunal Federal: (…)



    Desta forma, eventuais condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da custódia cautelar quando presentes os requisitos da prisão preventiva. 



    Ressalte-se que as medidas cautelares são concedidas àqueles que, se pressupõe, tenham um respeito mínimo pelas regras sociais e um comportamento pautado na disciplina, qualidades que não se ajustam à personalidade de quem, em tese, pratica crime contra a vida. Nesse sentido: (...) 



    Portanto, diferentemente do alegado, sob qualquer prisma que se vislumbre, inexiste abuso de poder ou ilegalidade evidente, tornando-se inadmissível a impetração. 



    Denega-se a ordem” (fls. 5-6, e-doc. 2). 



    13. Ao denegar o Habeas Corpus n. 784.036/SP, a Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, afastou o alegado constrangimento ilegal na decretação da custódia preventiva do paciente, ratificando os fundamentos adotados pelas instâncias ordinárias:



    “Ao contrário do que alega a Defesa, a prisão preventiva do Paciente está devidamente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, para a garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta do delito e pelo risco de reiteração delitiva, o que ocorreu de forma individualizada com a narrativa dos supostos fatos criminosos e peculiaridades em relação ao Paciente.



    Conforme apurado, o Paciente, em tese, praticou o crime de tentativa de homicídio supondo que a vítima teria estuprado uma adolescente. Consoante afirmado pelo Juízo singular, o crime ‘contou com requintes de premeditação e crueldade a trazer fundado terror a vítima, seus familiares e ao meio social em que inseridos’. Além disso, segundo as instâncias ordinárias, o Agente ostenta ação penal em trâmite pelo crime de homicídio e pela prática de ato infracional. Tais circunstâncias evidenciam o periculum libertatis, justificando a segregação cautelar. 



    A propósito, confiram-se os seguintes precedentes proferidos por esta Corte e pelo Supremo Tribunal Federal, respectivamente: (…)



    Esclareço, ainda, que, nesta fase processual, não há como prever a quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, caso seja condenado o Paciente, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado, de modo que não se torna possível avaliar a arguida desproporção da prisão cautelar imposta. 



    (…) Ressalto que a suposta existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre, in casu. 



    Exemplificativamente: (…)



    Por fim, demonstrada pelas instâncias originárias, com expressa menção às peculiaridades do caso concreto, a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal. 



    Nesse sentido: (…)



    Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE o habeas corpus e, nessa extensão DENEGO a ordem” (fls. 4-6, e-doc. 6).



    14. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias ordinárias, conclui-se ausente ilegalidade manifesta ou teratologia na decretação da prisão preventiva do paciente. A custódia cautelar foi decretada com fundamento na periculosidade do agente e na gravidade concreta da conduta.



    15. Não se comprova, na espécie, tenha a constrição da liberdade do paciente contrariado a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a gravidade concreta do crime, a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva constituem motivos idôneos para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. No mesmo sentido são estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE DA CONDUTA. CONTEMPORANEIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 213.217-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 11.5.2022).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. 4. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. 5. Gravidade demonstrada pelo modus operandi. Periculosidade concreta do acusado. Manifesto risco de reiteração delitiva. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 201.300-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 4.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, I e IV, c/c ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 



    1. As razões apresentadas pelo Superior Tribunal de Justiça revelam que a decisão que decretou a segregação cautelar está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    2. De acordo com os autos, o paciente efetuou dois disparos de arma de fogo em direção à vítima, ‘em razão de desavenças anteriores relativas a uma suspeita de que a vítima teria efetuado o furto de peças de um veículo automotor do acusado’. Além disso, ficou registrado que o acusado ‘já possui condenação anterior por homicídio’.



    3. Esta SUPREMA CORTE já assinalou que ‘mostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão de seu modus operandi, mas também pelo risco real da reiteração delitiva’ (HC 141.170-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 19-5-2017). (…)



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 204.957-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.9.2021).



    16. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    17. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora